Tribunal: TJDFT
Processo: 0733246-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO DO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB). LEI 13.465/2017 E DECRETO DISTRITAL 38.333/2017. VENDA DIRETA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. EMPRESA PÚBLICA LICITANTE RESPONSÁVEL PELA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA. PROCEDIMENTO FALHO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL AO OCUPANTE DE IMÓVEL INCLUÍDO NA REURB. INOBSERVÂNCIA DE EXIGÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 31 DA LEI 13.465/2017, QUE DISCIPLINA O PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB). CHAMAMENTOS FEITOS EXCLUSIVAMENTE POR EDITAL. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS DESDE A FASE EM QUE DEVERIA TER SIDO NOTIFICADO, POR VIA POSTAL E COM AVISO DE RECEBIMENTO, O OCUPANTE DO IMÓVEL A SER REGULARIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação declaratória cumulada com anulatória de ato administrativo visando ao reconhecimento da nulidade de procedimento de venda direta de imóvel público incluído em programa de regularização fundiária urbana.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se a ausência de notificação pessoal do ocupante, prevista no art. 31 da Lei 13.465/2017, invalida os atos administrativos praticados em processo de regularização fundiária instaurado pela Terracap; e (ii) se a ausência de notificação pessoal do ocupante, por via postal e com aviso de recebimento, pode ser suprida por chamamentos editalícios para venda direta em que prevista a possibilidade de inclusão do imóvel em licitação pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei 13.465/2017, que dispõe, entre outras matérias, sobre a regularização fundiária rural e urbana, e é aplicável ao Distrito Federal por força do Decreto Distrital no 38.333/2017.
4. O art. 31 da Lei 13.465/2017 traz regra clara, objetiva e impositiva prevendo que, instaurado o Reurb, deve o proprietário ser previamente notificado por via postal, com aviso de recebimento, no endereço que constar da matrícula ou transcrição, considerando-se efetuada quando comprovada a entrega nesse endereço. Trata-se de dispositivo que visa a possibilitar ao proprietário, caso queira, impugnar, no prazo legal, a inclusão de seu imóvel no procedimento de regularização fundiária urbana (Reurb) ou manifestar seu interesse na venda direta. Essa norma é também aplicável ao ocupante, afinal, o processo administrativo de regularização fundiária visa precipuamente a resolver problemas decorrentes da irregularidade fundiária garantindo a segurança jurídica da propriedade sendo, portanto, entre outras finalidades, instrumento jurídico de titulação (de legitimação fundiária) com o que assume importância a pessoa do ocupante, assim entendido quem mantenha poder de fato sobre o terreno a ser regularizado e que, se atendidos os demais requisitos para legitimação fundiária, deverá ser reconhecido como proprietário da unidade a ser regularizada.
5. Não havendo no procedimento administrativo conduzido pela empresa pública demandada o que demonstre ter havido o devido cumprimento da exigência legal posta no artigo 31 da Lei 13.465/2017, que determina a notificação da Reurb, por via postal, ao proprietário, com aviso de recebimento – obrigação essa a ser cumprida também em relação ao ocupante - deve ser declarada a nulidade dos atos praticados no processo de regularização fundiária do imóvel sobre que detém posse o demandante, a contar da fase em que deveria ter sido notificado para venda direta, via postal e com aviso de recebimento.
6. O chamamento pessoal ao ocupante de imóvel incluído na Reurb deve preceder qualquer chamamento editalício, tal como expressamente previsto na lei.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXII; 6o. Lei 13.465/2017, arts. 9o; 16; 31, §§1o, 4o e 5o. Decreto Distrital no 38.333/2017. Res. CONAD no 231/2012, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0739100-12.2024.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 09/04/2025.